Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA DA OPERADORA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. É abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais. Precedentes do colendo STJ.
2. A valoração dos danos morais deve ser determinada mediante prudente arbítrio do Juiz, considerando a gravidade e o alcance do dano, bem como a intensidade do sofrimento. “Quantum” indenizatório fixado pelo d. Juízo sentenciante, no valor de R$ 5.000,00, que bem atende aos requisitos para tal mister.
3. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer. Precedentes do colendo STJ.
4. Apelação conhecida e não provida.